Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724069-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: ALPHAVILLE MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÃO MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AÇÃO DE RESCISÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RESCISÃO E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PAGAMENTO CONDICIONADO À EDIÇÃO DE NORMA DE GABARITO. LEI COMPLEMENTAR 731/06 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RESISTÊNCIA À RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR AS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PAGAMENTO DEVIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Prescrita a pretensão executiva de nota promissória, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança pela via monitória, contados do vencimento do título, por não haver discussão sobre o prazo de apresentação. 2. A ação anteriormente ajuizada com vistas à rescisão do contrato provoca interrupção do prazo prescricional, independentemente de quem a tenha promovido, ante a incompatibilidade dos pedidos de rescisão e de cobrança. Prejudicial de mérito afastada. 3. Os avalistas são partes ilegítimas para responderem à demanda monitória após a prescrição da pretensão executiva, uma vez que, embora a ação possa ser exigida com base no negócio jurídico originário, desaparece a natureza cambial e, com ela, o aval. Preliminar acolhida. 4. Ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 731/06, afetando o termo pactuado para o pagamento, não procede a alegação defensiva de que o preço não seria devido em sua integralidade. Quisesse a compradora exonerar-se do pagamento, a via correta seria a concordância com o pedido de rescisão, a devolução do imóvel e o estorno dos valores já pagos. Insistindo em permanecer com o bem, inclusive já integralizado ao capital social de outra empresa por valor superior ao de aquisição, é mister a quitação integral do preço pactuado, sob pena de caracterizar-se enriquecimento ilícito. 5. A apresentação de recibos não impugnados especificamente, demonstrando outros pagamentos parciais além daqueles reconhecidos pelo credor, comprova o excesso de cobrança, a ser decotado do valor devido. 6. A atualização do débito concernente à correção monetária deve ser feita a partir de índice oficial que reflita a variação da inflação, e não por meio de pré-fixação em percentual, a denotar que a intenção das partes era fixar taxa com natureza mais próxima da dos juros, afastando a incidência de outros encargos não especificados, ressalvada a multa contratual expressamente pactuada. 7. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada. Preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas acolhida. Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso da parte ré prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, porquanto o direito de cobrança estaria prescrito. Argumenta que o pagamento parcial interrompeu o fluxo da prescrição, de modo que ela não poderia ser novamente interrompida com o ajuizamento da ação de rescisão contratual pela recorrida; b) artigos 104, inciso II, 123, 125, 421, 884 e 885, todos do Código Civil, asseverando que, conforme cláusula contratual, o pagamento da nota promissória estava vinculado à publicação da Norma de Gabarito - NGB, a qual não ocorreu, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que era seu fundamento, de modo que o pagamento do título passou a ser inexigível. Argumenta que o fato apenas escusa o pagamento da nota promissória, tanto que a escritura de compra e venda foi efetivamente lavrada. Acrescenta que lhe impor o pagamento do título em cobrança, sob a justificativa de que a declaração de inconstitucionalidade da LC 731/2006 teria alcançado o negócio como um todo, representa chancelar o enriquecimento ilícito da recorrida, assim como impedir a repetição dos valores pagos e não prescritos antes dessa declaração de inconstitucionalidade; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos apenas com intuito de prequestionar a matéria. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 202, inciso VI, do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] até que a sentença apreciasse o pedido de rescisão contratual, não haveria deliberação judicial sobre a cobrança, sendo forçoso concluir pela suspensão da exigibilidade da nota promissória até o trânsito em julgado, dada a contradição existente entre a potencial rescisão e a cobrança do restante do preço. Veja-se que se trata de alternativa cuja escolha cabe ao credor (art. 475, do CC), sendo que foi inequivocamente manifestada a opção pela rescisão. Assim, diante da contestação apresentada pela devedora, opondo-se firmemente à rescisão e, inclusive, alegando que o bem não mais lhe pertencia, o credor não pode ser prejudicado pelo decurso do tempo necessário ao julgamento da primeira demanda. Nessas circunstâncias, e considerando que o fundamento da ação de rescisão era a mora da ré no pagamento da prestação, deve-se entender que ela teve o condão de constituir o devedor em mora, nos termos do art. 202, inciso V, do CC, razão pela qual interrompeu, sim, o prazo prescricional quinquenal atinente à monitória. Portanto, a fluência do prazo prescricional se reiniciou por inteiro após o trânsito em julgado da demanda que pretendia a rescisão, consoante expressa dicção da parte final do parágrafo único do citado art. 202, do CC. Sendo assim, a sentença deve ser reformada para afastar a prejudicial de mérito” (ID. 22070101). “[...] a pretensão da embargante, no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderia se dar uma única vez, a partir do primeiro pagamento parcial feito após a edição do Decreto Distrital no 29.319/08, não procede, já que não houve, rigorosamente, reconhecimento do direito. Ao contrário, os embargos à presente ação monitória se fundam justamente na alegação de que nada era devido, já que a Lei Complementar Distrital no 731/06 veio a ser declarada inconstitucional (ID 19209489). Tanto é assim que a embargante qualifica os pagamentos que fez como atos de mera liberalidade e deduz pedido reconvencional voltado à repetição deles, atitude francamente incompatível com o alegado reconhecimento do direito. Embora não se desconheça que a jurisprudência deste egrégio Tribunal considera que o pagamento parcial pode caracterizar reconhecimento do direito, para fins de interromper a prescrição, tal se dá logicamente em benefício do credor, prestigiando a boa-fé daquele que retardou o ajuizamento da cobrança diante da sinalização de que o restante da dívida ainda viria a ser pago. Tal circunstância não serve, evidentemente, como amparo ao devedor que realizou diversos pagamentos, dando a entender que todo o montante viria a ser pago, mas posteriormente se recusa a quitar alegando que, além de nada dever, ainda faria jus à repetição daquilo que pagou por ‘mera liberalidade’. Portanto, a norma contida no art. 202, caput, do Código Civil, ao enunciar que a interrupção da prescrição somente pode se operar uma única vez, não pode ser interpretada no sentido de que seria dado ao devedor definir que tal ou qual ato praticado anteriormente deva ser considerado como o primeiro ato interruptivo, mormente quando a tese de que teria reconhecido o direito do credor se encontra em franca contradição com a resistência oposta ao pedido. Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de que o fato interruptivo da prescrição foi a constituição do devedor em mora pelo ajuizamento da anterior ação de rescisão contratual, e não aquele apontado pela embargante” (ID. 24623247). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 104, inciso II, 123, 125, 421, 884 e 885, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “[...] os termos do negócio jurídico em questão não permitem concluir que qualquer das partes tenha previsto a hipótese de que não viesse a ser publicada a norma regulamentadora da lei complementar que aumentou os usos e potencial construtivo do lote alienado, daí porque não restou disciplinada a influência que tal fato eventual poderia ter sobre o preço a ser pago. Afinal, havia lei complementar em vigor à época, que previa a alteração do uso e potencial construtivo, carecendo apenas de regulamentação, sendo que a sua constitucionalidade deveria ser presumida pelos particulares, de modo que a eventual cogitação de uma possível inconstitucionalidade se trataria de um evento bastante incerto. Ou seja, o fato de que a lei complementar viria a ser regulamentada constituía, para os contratantes, um fato futuro e certo, embora não fosse possível prever com exatidão quando isto ocorreria. Assim, ao submeter-se o vencimento da parcela à edição do decreto, a natureza jurídica de tal disposição melhor corresponde à de um termo do que de uma condição suspensiva. Nesse caso, não assiste razão à apelada ao afirmar que as partes previram que o pagamento ocorreria ‘se e quando’ ocorresse a regulamentação, pois o que se pactuou expressamente foi quando ele ocorreria. O negócio jurídico não comportou margem para a hipótese “se não ocorresse a regulamentação”, já que tal fato futuro era dado como certo, e não como eventual. Assim, o preço ajustado não se submete a duas hipóteses distintas, uma no caso de a regulamentação ocorrer, e outra caso não ocorresse. O preço é certo e se refere ao valor do imóvel, já considerando os usos e potencial construtivo autorizados pela lei complementar editada pouco tempo antes do negócio, muito embora o efetivo exercício do direito de construir estivesse dependendo de futura regulamentação. Tanto é assim, que a nota promissória foi emitida com expresso caráter pro soluto, implicando a quitação do preço total do imóvel, constando expressamente do pacto acessório o animus novandi. Se fosse o caso, o negócio deveria ter sido claro no sentido de estipular para o imóvel um preço menor e que, caso fosse confirmada no mundo jurídico a alteração de uso e aumento do potencial construtivo, passaria a ser devido algum valor adicional. Não foi o que ocorreu, pois foi previsto um único preço certo, até porque não há nada expresso no instrumento que permita inferir que as partes anteviam a possibilidade de a lei complementar vir a ser revogada ou declarada inconstitucional. Nesse cenário, quando a Lei Complementar no 731/06 veio a ser declarada inconstitucional pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, esta já havia sido regulamentada pelo Decreto Distrital no 29.319/08, sendo forçoso reconhecer que o termo já havia se verificado e a obrigação era até então plenamente exigível, como de fato vinha sendo exigida e paga parcialmente. [...] A invalidade da norma regulamentada inevitavelmente esvaziou o conteúdo da norma regulamentadora, cujas disposições não poderiam ser invocadas pelo proprietário do lote perante a Administração Pública para fins de obtenção do alvará de construção, sob pena de clara ofensa à decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, à Lei Orgânica do Distrito Federal e às leis complementares que ordenam o território urbano [...] diversamente do que sustenta a ré, as consequências de tal circunstância não são aquelas pretendidas por ela, ou seja, permanecer com o bem sem pagar a última parcela, pois, como já assentado, o preço era certo, e não submetido a potencial incremento decorrente de condição [...] O preço obviamente foi fixado tendo em conta o uso previsto e potencial construtivo, daí porque não apenas o vencimento da nota promissória deixou de possuir correspondência com fato jurídico lícito, como o próprio preço negociado deixou de refletir uma justa expressão econômica do real valor do imóvel. Assim, a ilicitude da condição, melhor entendida como termo, atinge todo o negócio jurídico, e não apenas o momento de pagamento da última parcela. Entretanto, diversamente do que se poderia esperar da ré adquirente em tal situação, ela ofereceu resistência à pretensão anteriormente manifestada pelos autores de rescindir o contrato, alegando adimplemento substancial, bem como que o imóvel havia sido integralizado ao capital social de outra empresa. Quem alega adimplemento substancial como fundamento para se opor à rescisão por falta de pagamento deve saldar o preço faltante, tanto por imperativo lógico, quanto por decorrência da boa-fé contratual. É manifesto o abuso de direito da ré ao contestar a rescisão e deixar de pagar o faltante, que, segundo eles mesmos, representaria fração mínima em relação ao total do preço. Assim, se a ré entendia não ser devida a última parcela, ante a invalidação da norma jurídica que definia o seu termo, deveria ter devolvido o bem à autora e pleiteado a devolução do que já havia pago [...] Nesse cenário, considerando que a conclusão da pretensão anterior foi pela impossibilidade de rescisão do contrato, em razão não apenas do adimplemento substancial, como do fato de que a propriedade do bem já havia sido transferida a outra pessoa jurídica, inclusive sendo onerado com hipoteca, a solução do presente caso não pode ser outra senão a condenação ao pagamento da diferença entre o valor da nota promissória e os pagamentos parciais realizados, sob pena de chancelar-se o enriquecimento ilícito. Registre-se que, tendo sido reconhecida a plena exigibilidade da obrigação litigiosa, resta prejudicado o apelo da parte ré, pelo qual pretende a repetição dos pagamentos parciais realizado” (ID 22070101). No tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, também não merece subir o inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, no sentido de que os embargos de declaração não tiveram o caráter protelatório, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. REJEIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMPO ABREVIADO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 7. O acolhimento da pretensão recursal de ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1771282/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016